Tribunal: TJES
Processo: 5005717-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Erro de Procedimento; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005717-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES GABLER

AGRAVADO: ILHAS DE VENEZA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5005717-06.2023.8.08.0000

Embargante:

Fernando Rodrigues Gabler

Embargados: Ilhas Veneza Residence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fernando Rodrigues Gabler contra o acórdão de id. 6172311, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 6544901, o embargante alega em síntese que (a) todos os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse estão preenchidos e comprovados; (b) há omissão quanto à transmissão da posse; (c) a propriedade fiduciária foi constituída, tornando-o possuidor do imóvel; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos.

Contrarrazões apresentadas no id. 6680196.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 561 do CPC preceitua que a medida pretendida depende da prova da posse e de sua perda, bem como do esbulho e sua respectiva data, sendo esses requisitos cumulativos e imprescindíveis.

2.
Sequer a posse anterior do agravante está comprovada na fase em que o processo se encontra, motivo pelo qual, a despeito de suas alegações acerca do adimplemento da obrigação perante as agravantes, que deverá ser objeto da instrução probatória na origem, a decisão recorrida deve ser mantida, posto que não comprovados os requisitos autorizadores da liminar possessória.

3. Recurso conhecido e desprovido.

No que concerne à ausência de prova da posse anterior, o voto condutor consigna que a notificação extrajudicial constante no id. 15687448 registra que
“
a cláusula 15.1 do contrato preceitua que a posse do imóvel seria concedida após o Habite-se e antes da outorga da escritura, desde que o comprador estivesse em dia com suas obrigações, o que não ocorreu, eis que havia uma dívida, naquele momento, de R$ 65.718,74 (sessenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos)
”
.

O argumento do embargante, portanto, resta prejudicado, posto que a verificação do adimplemento de suas obrigações é primordial para sua pretensão,
“
que deverá ser objeto da instrução probatória na origem
”
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.